Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO CNJ 417/2021, COM AS MODIFICAÇÕES FEITAS PELA RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

2. A prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com a finalidade de passar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de “regime semiaberto harmonizado”, que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.

3. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado.

4. Recurso conhecido e não provido.